Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011156-53.2021.8.11.0000
PACIENTE: WASSHINGTON TARDEM LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, Defensor Público, em favor de Wasshington Tardem Lima, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, nos n. 1005563-20.2021.8.11.0040.
Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 129 e 147, ambos do Código Penal, com implicações na Lei no 11.340/06, sendo esta prisão foi posteriormente homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva dispostas no art. 313 do CPP, notadamente porque o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é inferior a 04 (quatro) anos, não ser pessoa reincidente e não existe nos autos qualquer indício de que o acusado descumpriu ou descumprirá as medidas protetivas já impostas caso seja colocado em liberdade.
Ressalta outrossim, que a liberdade do interessado não expõe qualquer risco à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal, além de tratar-se de pessoa com domicílio certo, família no distrito da culpa e emprego fixo, circunstancias que lhe permitem o deferimento da concessão de liberdade provisória, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.
Ademais, defende que não haver supressão de instância, máxime porque o juízo de piso poderá rever o decreto prisional quando instado a prestar informações.
Forte em tais argumentos, e destacando, ainda, que a manutenção do ergástulo ofende o princípio constitucional homogeneidade, o impetrante requer a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de ser concedida a concedida liberdade provisória do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição do status libertatis do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça e lesão corporal contra mulher no âmbito familiar e doméstico (art. 147 e 129, ambos do CP e disposições da lei 11.340/06), sendo que sua prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas dos policiais militares que atenderam a ocorrência (Id. 58381673 e 58381674), os quais relataram: “Que esta GUPM foi acionada pelo COPOM, para uma violência doméstica, a GUPM localizou o suspeito e a vítima do fato. Ouvimos a versão da vítima, que narrou que havia registrado um boletim contra o suspeito, momento antes de chegar em casa, boletim de n.° 2021.150370, assim que saiu da delegacia, a mesma recebeu a mensagem, que dizia; "senão sair de casa, vou jogar suas coisas na rua", a mesma foi para casa, chegando no local, o suspeito se encontrava dentro da residência, com receio a mesma saiu correndo, quando o suspeito começou a persegui-la até alcança-la, quando a agarrou começou a exigir o celular. Terceiros que passavam pela rua, interviram e agrediram o suspeito até que o mesmo veio a solta-la. Logo em seguida a guarnição chegou no local, colhemos os dados e encaminhamos os mesmos para DELPOL de Sorriso. Segundo o suspeito alega, que a casa foi alugada por ele e que os pertences pertencem a ele, e quem deveria se retira da residência é a vítima, e que ele também apresenta lesões feito pela vítima”.
De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto.
Destarte, importante consignar que a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial relatou: “Que convive com o suspeito há menos de um ano; que durante este período tem convivido debaixo de agressões e xingamentos, devido ao comportamento agressivo do companheiro; perguntada sobre a motivação das atitudes desiquilibradas do acusado, respondeu que ele sempre se altera por conta do seu vício em "free fire" (conhecido jogo da plataforma smatphone); conta que o jogo tem sido motivos de muitas das brigas; Que o companheiro consome bebida alcoólica, mas que não fica agressivo somente por este motivo; questionado se houve outras agressões anteriormente a este fato, respondeu que, além do BO 2021.150370 (que fizera nesta mesma data), o companheiro já a agrediu outras vezes; que, nestas outras oportunidades, a ameaçou, xingou e agrediu; em um fato recente, a declarante chegou em casa e procurou o companheiro para conversar, querendo sua atenção; conta que este se exaltou e a ameaçou dizendo que se não o deixasse em paz daria um soco nela; que, por sua vez, disse que batesse então e ele a agrediu de fato com um soco no rosto; que fez registro deste fato e está em anexo; na situação mais recente, do boletim supracitado, a comunicante narra que estava sendo ameaçada para que deixasse a casa e, sem ter pra onde ir, ficou com medo; que depois de ter feito o boletim, voltou para casa e encontrou o companheiro muito agressivo; Que após uma discussão, o acusado tentou tirar todas as coisas da declarante de casa, com medo ligou para a polícia militar; Que o homem partiu para cima dela, que correu para a rua e foi alcançada pelo acusado; Que a agarrou pelos braços e tentou pegar seu celular; Que foi contido por um vizinho, que interferiu na briga; o homem que a ajudou, chegou de agredir o acusado com um golpe de facão nas costas; com a chegada da polícia militar o suspeito foi preso em flagrante; complementou que não sabe o nome do vizinho que a ajudou, mas que este mora em frente a empresa de refrigeração Bom Jesus; além das marcas da agressão do hoje, demonstra outras marcas de lesões recentes”.
Nesse rumo de ideias, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado na proteção da ofendida, que agrediu fisicamente a vítima, com soco no rosto, mordida no braço e lesões no antebraço esquerdo, causando lesão corporal aparente conforme se verifica nas fotografias juntada aos autos (Id. 58381681 – Pag. 01/04) o que vem a reforçar que o autuado possui conduta violenta e que em liberdade coloca em risco a segurança física e psicológica da vítima. (...)
Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do autuado e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece a proteção da vítima (...)
Assim, diante do acima exposto, resta demostrado nos autos, a necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, para proteção da vítima e garantia da ordem pública, bem como para se evitar a reiteração delitiva, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão da vedação da proteção deficiente (...) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada WASSHINGTON TARDEM LIMA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal”. (id. 92015478).
Frisa-se inicialmente que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, embora a gravidade concreta do delito em tese possa representar o gravame à ordem pública, verifico que o d. juízo de origem decretou a segregação preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP.
Isso porque o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é inferior a 04 (quatro) anos e por isso não se alcança o patamar exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Além disso, não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
In casu, não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima.
Logo, a constrição cautelar da liberdade do paciente não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP, razões pelas quais o paciente deverá ficar advertido.
Importante frisar ainda que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (rebus sic stantibus).
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Wasshington Tardem Lima, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos n. 1005563-20.2021.8.11.0040 em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, até a resolução definitiva do mérito da presente ordem, clausulada com as seguintes condições, além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente:
I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;
II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
IV) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes e testemunhas do fato a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter por qualquer meio de comunicação.
V) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de familiares da ofendida e da própria vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informação complementar em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Posteriormente, remeta-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Oficie-se imediatamente o juízo de origem para que dê ciência à vítima quanto à esta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator